Tribunal: TJES
Processo: 5001437-43.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001437-43.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDSON PEREIRA VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA EXECUTANDO TRABALHO COM RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE ÓBICE QUANTO À INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE RISCO DE VIDA. MONTANTE CORRESPONDENTE À FUNÇÃO DE CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado, contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-lo a pagar os valores atinentes ao adicional por risco de vida, a incidir sobre a remuneração relativa à função gratificada, exercida pelo requerente entre abril/2019 e agosto/2021.

(2). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(3). Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de recebimento de gratificação de risco de vida por integrante da SEJUS em decorrência de função gratificada. O adicional de risco de vida não pode ser pago sobre o subsídio estabelecido para o cargo ocupado pelo recorrente, eis que referida gratificação já está incorporada ao valor de seu subsídio, uma vez que a atividade de risco é intrínseca às competências/funções do cargo. Por tal razão, a LCE 455/2008 veda o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória.

(4). Contudo, não há óbice à incidência do adicional pretendido sobre a parcela de remuneração atinente à função gratificada outrora desempenhada. A exceção à vedação está contida na própria LCE 455/2008 (art. 1º, § 2º:
Excetua-se do § 1º deste artigo parcela de caráter eventual, relativa à função gratificada de chefia
), e se dá justamente porque a parcela de remuneração por exercício de função gratificada não engloba valor adicional para a exposição a risco de vida.

(5). A sentença encontra-se em consonância com os julgados mais recentes do TJES: “
4) (...)

a LC 455/2008, que instituiu o regime de subsídio para os Agentes Penitenciários e de Escolta e Vigilância Penitenciária, vedou expressamente o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio e verba de representação ou outra espécie remuneratória, tendo em vista a absorção de todas as vantagens pessoais pela parcela única do subsídio. 5) Logo,
inviável a utilização do valor do subsídio recebido pelos servidores substituídos como base de cálculo da gratificação de risco de vida
, uma vez que a gratificação não é paga em decorrência do exercício dos cargos de Agentes Penitenciário e de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária,
senão por conta das funções de confiança que exercem na estrutura da Corregedoria da SEJUS
. 6)
Lídima, portanto, a decisão da Administração de calcular as gratificações de acordo com as parcelas correspondentes às funções de confiança
” (TJ-ES - APL: 00332494620158080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 17/04/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2018 – grifos nossos)

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)